Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO DF. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. DIREITO ASSEGURADO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de reexame necessário em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao Distrito Federal a imediata reintegração do autor ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como o pagamento das verbas retroativas. A sentença foi proferida após a anulação da exoneração do autor pela Controladoria-Geral do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que determinou a reintegração do autor ao serviço público e o pagamento das verbas retroativas, considerando a decisão administrativa que anulou a exoneração do autor.
III. Razões de decidir
A Controladoria-Geral do Distrito Federal reconheceu a ilegalidade da demissão do autor, determinando a anulação do ato e o restabelecimento de todos os direitos não auferidos durante o período de afastamento.
A decisão administrativa foi publicada em 21/03/2024 e só foi cumprida em 23/01/2025, após determinação judicial.
A demora no cumprimento da decisão administrativa violou os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o autor estava sem auferir rendimentos.
A decisão administrativa está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a obrigação de recompor integralmente os direitos do servidor indevidamente demitido, inclusive o de receber os vencimentos durante o período de afastamento.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A reintegração de servidor público indevidamente demitido deve ser acompanhada do pagamento das verbas retroativas, restabelecendo-se todos os direitos não auferidos durante o período de afastamento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; LC 840/2011, art. 266, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS n. 17.499/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 18/03/2025, DJEN de 21/03/2025 [1].
References
[1] 0721852-76.2024.8.07.0018